Tribunal: STF
Processo: ARE 1429919
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO FECHADO. PLEITO DE REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS À ENTRADA E À CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 96, INCISO I, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO ADQUIRIDO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Condomínio Vale do Sossego objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER AJUIZADA POR CONDOMÍNIO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE CANCELAS COM SEGURANÇA PRIVADA, OBSTÁCULOS E QUEBRA-MOLAS POR CONDOMÍNIO. 



    1. Ação Civil Pública julgada procedente, confirmando a liminar anteriormente deferida que determinou que o Condomínio se abstenha de manter a obstrução de via pública através de cancelas, guaritas e quebra molas, nas vias do loteamento, visando o livre acesso de transeuntes, bem como para que retire todos os quebra-molas indevidamente construídos. Ação de Obrigação de Não Fazer julgada improcedente, ante a prejudicialidade com a Ação Civil Pública. 



    2. Demonstração nos autos que a via inserida no Condomínio, que na verdade se trata de um Loteamento, se trata de logradouro público, sendo irregular a conduta da parte ré de construir obstáculos de acesso em espaço público municipal, que importam em cerceamento e restrição do acesso público a uma via de livre trânsito. Bem de uso comum do povo, conforme determina o art. 99, inciso I, do Código Civil, e por determinação legal ou por sua própria natureza, pode ser utilizado por todos, em igualdades de condições, sem necessidade de consentimento individualizado por parte da Administração Pública, e muito menos, por parte de particulares, pois não são bens de propriedade do povo e sim de propriedade do Estado. 



    3. Omissão da CPTRANS na sua função de fiscalizar o uso da via pública objeto dos autos, deixando de intervir pontualmente em relação a instalação dos indevidos obstáculos à passagem da população, tendo, assim, contribuído para a propositura da Ação Civil Pública. 



    4. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (Doc. 108, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Condomínio Vale do Sossego foram desprovidos (Doc. 152).



    A parte recorrente opôs novos embargos de declaração (Doc. 156), os quais não foram conhecidos (Doc. 160)



    Nas razões do apelo extremo, o Condomínio Vale do Sossego apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, e 96, inciso I, alínea a, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a regularidade da conduta do loteamento em questão, ao fundamento de que, “na oportunidade de criação do Condomínio ora recorrente, não existia a limitação, que outrora seria criada na Lei 6766/79” (Doc. 164, p. 6). Alega que “a Prefeitura Municipal de Petrópolis jamais fez qualquer pavimentação ou manutenção nas ruas do condomínio, nunca recolheu um grama de lixo dentro dos limites do condomínio, não fornece água, não tem iluminação pública, limpeza pública, nunca passou perto dos limites do condomínio, ou seja, a municipalidade sempre reconheceu a existência do condomínio Vale do Sossego” (Doc. 164, p. 6). Nesse sentido, aduz que “o Município reconhece vários Condomínios com características como o presente feito, classificando-os como Loteamentos Fechados, conforme previsto no Decreto Municipal 485/2007” (Doc. 164, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma do acórdão ora recorrido, “reconhecendo o direito adquirido do condomínio autor, eis que constituído antes da lei que fundamenta o pedido exordial, julgando improcedente o pleito autoral” (Doc. 164, p. 9).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 201).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 205).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de compelir o condomínio recorrente ao desbloqueio de via pública, com a retirada de cancelas e quebra-molas existentes no referido percurso, bem como à obrigação de não fazer referente à imposição de restrições ou identificação de pessoas e veículos nos acesso e nas demais vias públicas do loteamento Vale do Sossego (Doc. 3).



    Ab initio, verifica-se que o artigo 96, inciso I, alínea a, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, saliente-se que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, quando objeto de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafia a instância extraordinária, por implicar análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade dos procedimentos do loteamento em questão, nos seguintes termos:



    “A respeito da natureza jurídica do apelante, Condomínio Vale do Sossego, cujo reconhecimento acarreta no consectário lógico acerca da natureza pública ou particular dos logradouros nele inseridos, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça: 



    ‘Conforme brilhante explanação realizada pelo Exmo. Promotor de Justiça na exordial desta Ação Civil Pública, a qual nos reportamos, o denominado ‘Condomínio Vale do Sossego’ não é verdadeiramente um Condomínio, tendo natureza jurídica de loteamento (doc. 000002, fls. 05/09). 



    De fato, os conhecidos ‘bolsões residenciais’ não adquirem status legal de condomínio fechado, mas de loteamento, o que foi ratificado pela certidão apresentada pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Petrópolis (doc. 000017, fl. 48). 



    Conforme preceitua Hely Lopes Meirelles, loteamento urbano ‘é a divisão voluntária do solo em unidades (lotes) com abertura de vias e logradouros públicos, na forma da legislação pertinente. Distingue-se do desmembramento, que é a simples divisão da área urbana ou urbanizável, com aproveitamento das vias públicas existentes.’ 2. Ou seja, as vias de comunicação e espaços livres, com o registro, passam a compor domínio do Município; tanto o ‘loteamento’ como o ‘desmembramento’ acabam por aproveitar ou abrir ruas, avenidas e sistema viário, logo áreas públicas, que não são suscetíveis de apropriação particular, já que a circulação através delas é permitida a qualquer pessoa, justamente por se tratar de bens públicos. 



    Assim, infere-se que as vias existentes no interior do loteamento pertencem ao Município de Petrópolis, sendo bens de uso comum do povo, conforme determina o art. 99, inciso I, do Código Civil, e por determinação legal ou por sua própria natureza, podem ser utilizados por todos, em igualdades de condições, sem necessidade de consentimento individualizado por parte da Administração Pública – e, muito menos, por parte de particulares, pois não são bens de propriedade do povo e sim de propriedade do Estado, como dito, o qual pode alterar sua destinação conforme o interesse público. 



    (...)



    No caso concreto, restou incontroverso que o Município de Petrópolis não concedeu autorização para a existência do referido ‘Condomínio’ (doc. 000017, fl. 48 e doc. 000224). Na verdade, sequer poderia fazê-lo, pois, conforme análise dos documentos acostados aos autos - notadamente das fotografias juntadas ao doc. 000217 (estas, pelo próprio Apelado) e ao doc. 000017, fls. 105/107 -, verifica-se que as vias públicas internas não se destinam ao tráfego apenas local, mas interligam espaços urbanos no Município de Petrópolis, servindo, inclusive, para passagem de linha de ônibus (Terminal Correas x Carangola - Linha 615).



    (...)’” (Doc. 108, p. 7-8, destaquei)



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por esta Suprema Corte em casos análogos ao presente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Urbanístico. Ação civil pública. Loteamento urbano. Livre acesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.225.516- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 04/11/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.9.2017. LOTEAMENTO URBANO. CONDOMÍNIO FECHADO. GARANTIA DO LIVRE ACESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 



    2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.063.099-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ACESSO. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279. 



    III - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se de ação civil pública. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 973.235-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/03/2017, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente